Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNCÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os crimes restaram devidamente comprovados, uma vez que os fatos narrados pela vítima na delegacia foram devidamente confirmados em Juízo, restando coerentes e harmônicos entre si, e em consonância com os depoimentos das testemunhas, ao contrário do alegado pelo apelante, cuja versão restou isolado nos autos, não merecendo credibilidade.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam os delitos em comento.

3. O Princípio da Consunção aceita a absorção de um crime quando este é cometido tão somente para garantir a prática de um crime posterior, sendo este a real finalidade do agente, o crime fim. No caso, ainda que se possa sustentar que o porte é crime-meio para a realização do disparo, não restou evidenciado que o réu portava ilegalmente a arma apenas para ameaçar a vítima. Pelo contrário, evidenciou-se que o réu ostentava o instrumento rotineiramente na comunidade em que vive, antes mesmo do dia em que efetuou o disparo.

4. Conforme jurisprudência do STJ (RHC 80726/MG – Ministro JORGE MUSSI – DJe 26/4/2017; RHC 80528/RJ – Ministro JORGE MUSSI – DJe 5/4/2017; RHC 79542/SP – Ministro JORGE MUSSI – DJe 27/3/2017), não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Portanto, no caso, não há motivos para responder solto se o réu ficou preso durante toda a instrução criminal e agora, quando da sentença condenatória, pretende sua liberdade.

5. Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar a detração da reprimenda, uma vez que a finalidade do que dispõe o art. 387, §2o, do CPP já foi atingida, haja vista que foi expedida carta de guia para a execução provisória da pena, permitindo que o Juízo da Execução Penal faça a adaptação do regime prisional, caso seja necessário, tomando por base o tempo de prisão preventiva já cumprido, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.